Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mero descumprimento contratual não enseja a configuração de danos morais. 1.1. In casu, não há elementos que permitam concluir que houve abalo na esfera psíquica que justifique a reparação a título de danos morais.
2. Embora o art. 341 do CPC/15 preveja que a contestação genérica atrai os efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, é sabido que essa presunção é relativa e não implica, necessariamente, o acolhimento do pedido autoral, o qual pode ser rejeitado caso as provas constantes dos autos se mostrem contrárias à pretensão do autor. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que os documentos anexados aos autos comprovam a improcedência dos pedidos em relação a ré/apelada, o que fora fundamentado de forma clara pelo juízo a quo ao proferir a sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.